Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo recorrente contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330, caput, do Código Penal), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, nos termos do art. 5o, III, e do art. 7o, I, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve omissão quanto à atipicidade da conduta do crime de desobediência; e (ii) se é possível, no crime de ameaça, a cumulação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a causa de aumento prevista no art. 147, §1o, do mesmo diploma, sem configurar bis in idem.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado examinou expressamente a tipicidade do crime de desobediência, reconhecendo que a conduta do embargante foi deliberada e prolongada, caracterizando descumprimento voluntário de ordem legítima emanada por autoridade competente. Logo, no ponto, inexistem vícios a serem sanados.
4. Impertinente a alegação defensiva de “resistência passiva”, quando o crime pelo qual o embargante foi condenado foi desobediência (art. 330 do Código Penal), que não tem como elementar a prática de violência ou grave ameaça contra funcionário público. A irresignação defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à revisão de fundamentos jurídicos adotados, mas apenas à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
6. Cumpre sanar a omissão para reconhecer que há ocorrência de bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, do Código Penal, ambas fundadas na mesma circunstância fática (violência doméstica contra mulher por razões de gênero), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197 e 1333. 7. Aplicou-se o princípio da especialidade para prevalência da causa de aumento específica, afastando-se a agravante genérica, com redução da pena.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração parcialmente providos.